Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712056-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ AGRAVADO: ANAMI DA LUZ CIRQUEIRA, CARLOS DILAE DA LUZ CIRQUEIRA, ESPÓLIO DE SANTANA DE SOUZA CIRQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005411-80.2013.8.07.0007, manejado em desfavor do Agravante por ANAMI DA LUZ CIRQUEIRA E OUTROS, ora Agravados, concedeu oportunidade para a complementação do valor da arrematação de imóvel penhorado no Feito, de modo a cumprir a previsão do edital em que se estabeleceu o preço mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à arrematação oposta pela parte executada em ID. 73987826, com fundamento nos art. 891 e 903 do CPC, pela qual se requer a declaração de nulidade do leilão realizado, em razão da inobservância das regras do edital, no qual se fez constar como preço mínimo de alienação o valor de 70% da avaliação, conforme ID 52139417, uma vez que o bem foi arrematado por valor abaixo do mínimo fixado. Em ID. 74635115 a arrematante se manifestou pela improcedência da impugnação, em razão de o lance não ter sido inferior a 50% do valor do imóvel, não tendo sido arrematado por preço vil. O exequente, por sua vez, em ID. 78472691, também se manifestou pelo não acolhimento da impugnação. Para alienação de bens, deve ser observado o disposto no art. 881 e seguintes do CPC. Compulsando os autos, verifico que por ocasião da decretação da penhora, conforme decisão ID. 52139417, foi fixado como preço mínimo o percentual de 70% do valor da avaliação. Por ocasião do procedimento, após o resultado infrutífero da primeira hasta, em segunda hasta, o bem foi arrematado, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme ID. 73688608, valor este que corresponde a 56,25% (cinquenta e seis inteiros e vinte e cinco por cento). Ainda que o bem tenha sido arrematado por percentual maior que 50%, a questão que causa a nulidade do procedimento adotado é que não houve previsão nos autos da possibilidade de que, em caso de insucesso na primeira hasta, da realização da alienação por valor menor aos 70% inicialmente fixados, em conformidade com o entendimento jurisprudencial predominante atualmente. No entanto, diante da ausência de outros interessados, há a possibilidade de que o procedimento seja convalidado, em caso de complementação, por parte da arrematante, da porcentagem do valor da arrematação restante. Ante o exposto, sob pena de declaração de nulidade da arrematação processada, visando a convalidação do ato praticado, intime-se a arrematante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a complementação do valor da arrematação, atingindo 70% do valor da avaliação, devidamente corrigida desde a data da arrematação, 24/09/2020. Transcorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para declaração de nulidade da arrematação processada, e adoção das medidas necessárias para o desfazimento do ato. I. Taguatinga/DF, Sexta-feira, 26 de Março de 2021.” (Grifei). Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e diz que, “conforme se nota do auto de leilão (ID 73688608) e auto de arrematação (ID 73688610), o bem foi vendido, no 2a leilão, do dia 24/09/2020, por R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o que corresponde a 56,25% da avaliação, a qual foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)” (Num. 25123633 - Pág. 7). Sustenta que “a arrematação é inválida e o leilão eletrônico deve ser considerado nulo, porquanto não atendem às disposições contidas no Edital de ID 71998843, notadamente quanto à fixação de preço mínimo de venda do imóvel, fixado em 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, o que não foi observado pelo leiloeiro” (Num. 25123633 - Pág. 7). Argumenta que “intimar a arrematante para complementar o valor pago na arrematação, termina por configurar, igualmente, ofensa às regras do edital de leilão do imóvel, afrontando, inclusive, os interesses daqueles que tinham interesse no imóvel e participaram do ato, razão pela qual, a nulidade é medida que se impõe.” (Num. 25123633 - Pág. 13/14). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “declarar a nulidade do leilão eletrônico, antes mesmo de perfectibilizada a arrematação, pois, conforme comprovado, o imóvel foi vendido por valor menor daquele fixado pelo magistrado e pelo edital, ou seja, 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, configurando o preço vil da arrematação, nos termos do art. 891, parágrafo único do CPC.” (Num. 25123633 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 25123635 e 25123636). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005411-80.2013.8.07.0007, concedeu oportunidade para a complementação do valor da arrematação de imóvel penhorado no Feito, de modo a cumprir a previsão do edital em que se estabeleceu o preço mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que a decisão agravada não veiculou pronunciamento acerca da pretendida declaração de nulidade da arrematação. Assim, não comportam conhecimento nesta Instância Revisora as alegações acerca da alegação de nulidade em decorrência de ter sido praticado preço inferior ao previsto no Feito. A matéria devolvida a reexame por meio do presente recurso, desse modo, restringe-se à concessão de oportunidade para a complementação, pela arrematante, do valor de aquisição para que se cumpra a decisão judicial em que se estabeleceu o preço mínio de 70% (setenta por cento) do valor da avalição para a venda no segundo leilão. Nesse descortino, não vislumbro a perspectiva de prejuízo para o Executado em decorrência da oportunidade concedida pela Juíza da causa para complementação do valor da arrematação, notadamente porque na decisão fustigada foi determinada expressamente a incidência de correção monetária, sobre o montante a ser complementado, desde a data da arrematação. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador